Tribunal: TJSP
Processo: 1012040-70.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Interposição de apelação. Partes desta demanda são proprietárias de unidades do condomínio edilício descrito na inicial (Condomínio Edifício Strauss). Controvérsia sobre a responsabilidade pelo surgimento de avarias decorrentes de infiltrações na unidade no 133 de propriedade da

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Interposição de apelação. Partes desta demanda são proprietárias de unidades do condomínio edilício descrito na inicial (Condomínio Edifício Strauss). Controvérsia sobre a responsabilidade pelo surgimento de avarias decorrentes de infiltrações na unidade no 133 de propriedade da autora, que fica imediatamente abaixo da unidade no 143 de propriedade dos réus. Matéria controvertida de natureza técnica. Determinação de produção de perícia era mesmo pertinente ao deslinde da causa. Perito judicial apurou que, por ocasião da vistoria, o teto do banheiro da unidade de propriedade da autora se encontrava seco, livre de infiltrações, mas havia a necessidade de reparação de avarias presentes no referido teto, as quais haviam sido ocasionadas por infiltrações anteriormente existentes. Por meio de exames realizados nas unidades condominiais das partes, o perito judicial apurou que as avarias presentes no teto do banheiro da unidade de propriedade da autora foram ocasionadas por reformas executadas na unidade de propriedade dos réus, localizada imediatamente acima. Segundo a apuração do perito judicial, as reformas promovidas pelos réus na unidade de sua propriedade, consistentes em alterações no banheiro social, que foi ampliado e subdivido para instalação do banheiro do dormitório suíte e lavabo, deram origem às infiltrações em discussão e ocasionaram as avarias teto do banheiro da unidade de propriedade da autora, que fica localizada imediatamente abaixo. Perito judicial é profissional dotado de conhecimento técnico especializado, equidistante das partes e sem interesse na causa, características que reforçam a credibilidade de suas apurações. A responsabilização dos réus pelos danos que a autora suportou em razão do acidente em discussão era mesmo medida que se impunha, consoante inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Análise da extensão dos danos suportados pela parte autora. Perito judicial apurou que o custo da reparação das avarias que o teto do banheiro da unidade de propriedade da autora sofreu em razão das infiltrações em discussão alcança a importância de R$ 2.225,31. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, no importe de R$ $ 2.225,31, era mesmo medida que se impunha, a fim de promover o retorno das partes ao estado anterior ao evento danoso. Surgimento de infiltrações na unidade de sua propriedade teve o condão de prejudicar a autora no gozo do seu direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6o da CF/1988, situação que constitui transtorno grave apto a causar danos morais. Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) não foi especificamente questionado no apelo interposto, razão pela quela não há necessidade de reapreciar tal matéria nesta fase recursal, consoante inteligência do artigo 1.013 do CPC. Por conseguinte, fica mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 1.000,00, com os critérios de atualização estipulados pelo juiz a quo. Valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, qual seja R$ 5.000,00, mostra-se desproporcional, mormente se forem levados em consideração a simplicidade da causa e dos atos processuais praticados pelos patronos da autora, bem como o fato de a verba honorária arbitrada exceder o próprio proveito econômico obtido pela parte autora com a procedência da ação. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para reduzir em 50% o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Apelação parcialmente provida.